Tribunal: TJSP
Processo: 1002197-37.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Seguro. Ação ordinária c.c. reparação por danos moral e material e tutela de urgência. Alegação de cobrança indevida, na conta corrente do autor, de seguro que não foi por ele contratado. Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral rejeitado.
Apelação do autor. Pretensão à condenação da ré ao pagamento de danos morais. Cobrança de seguro que o autor alega não ter contratado.

Ementa:
Seguro. Ação ordinária c.c. reparação por danos moral e material e tutela de urgência. Alegação de cobrança indevida, na conta corrente do autor, de seguro que não foi por ele contratado. Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral rejeitado.
Apelação do autor. Pretensão à condenação da ré ao pagamento de danos morais. Cobrança de seguro que o autor alega não ter contratado. Inexigibilidade da cobrança. Desconto no total de R$1.113,76. Pretensão ao reconhecimento de danos morais. Peculiaridades do caso concreto que, não obstante a ausência de negativação em cadastros de inadimplentes, autorizam reconhecer a existência de dano moral passível de indenização. Valor arbitrado em R$3.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa do autor. Verba honorária arbitrada a cargo das rés: acolhimento. Sentença reformada. Recurso provido.
Recurso da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Ré que não comprova a relação comercial havida entre as partes. Responsabilidade objetiva. Irresignação quanto a aplicação da multa diária. Aplicação de multa diária: admissibilidade no caso do descumprimento da obrigação. Finalidade. Pronto cumprimento da obrigação. Caráter intimidatório e coercitivo da astreinte. Astreintes que têm por finalidade convencer o devedor a cumprir a obrigação de fazer em tempo razoável, cfr. permissão do artigo Art. 537, § 1o do NCPC. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002197-37.2019.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que é
apelante/apelado
NELSON
ERACLIDE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados/apelantes BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A e BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso da ré, com
observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002197-37.2019.8.26.0553 -Voto no
2
COMARCA: SANTO ANASTÁCIO - VARA ÚNICA
JUÍZA: DRA VIVIANE CRISTINA PARIZOTTO FERREIRA
APTE/APDO: NELSON ERACLIDE e BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA
INTERESSADO:PSERV
PAULISTA
SERVIÇOS
DE
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS LTDA
VOTO no 29.379
Seguro. Ação ordinária c.c. reparação por danos moral e
material e tutela de urgência. Alegação de cobrança
indevida, na conta corrente do autor, de seguro que não
foi por ele contratado. Ação julgada parcialmente
procedente. Dano moral rejeitado.
Apelação do autor. Pretensão à condenação da ré ao
pagamento de danos morais. Cobrança de seguro que o
autor alega não ter contratado. Inexigibilidade da
cobrança. Desconto no total de R$1.113,76. Pretensão ao
reconhecimento de danos morais. Peculiaridades do caso
concreto que, não obstante a ausência de negativação em
cadastros de inadimplentes, autorizam reconhecer a
existência de dano moral passível de indenização. Valor
arbitrado em R$3.000,00, atendendo aos princípios da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade,
evitando
enriquecimento sem causa do autor. Verba honorária
arbitrada a cargo das rés: acolhimento. Sentença
reformada. Recurso provido.
Recurso da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Ré
que não comprova a relação comercial havida entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002197-37.2019.8.26.0553 -Voto no
3
partes. Responsabilidade objetiva. Irresignação quanto a
aplicação da multa diária. Aplicação de multa diária:
admissibilidade no caso do descumprimento da obrigação.
Finalidade. Pronto cumprimento da obrigação. Caráter
intimidatório e coercitivo da astreinte. Astreintes que têm
por finalidade convencer o devedor a cumprir a obrigação
de fazer em tempo razoável, cfr. permissão do artigo Art.
537, § 1o do NCPC. Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de ação ordinária c.c. reparação por danos
morais e materiais movida por Nelson Eraclide em face de
Bradesco Vida e Previdência S/A e Pserv - Paulista Serviços de
Pagamentos
e
Recebimentos
Ltda,
julgada
parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 147/154, bem como julgada
extinta a ação movida em face da ré Pserv, declarados indevidos
os valores descontados e condenados os réus a ressarcirem o
autor na quantia de R$969,76 (novecentos e sessenta e nove
reais e setenta e seis centavos), com correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP, a contar do desconto e juros de mora de
1% ao mês a contar da citação, bem como deferida a
antecipação de tutela postulada na petição inicial, para que os
réus se abstivessem de efetuar descontos na conta corrente do
autor em relação aos contratos mencionados nos autos, sob pena
de multa cominatória em caso de descumprimento. No mesmo
fôlego foi rejeitado o pedido de dano moral.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará
com metade das custas e demais despesas processuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002197-37.2019.8.26.0553 -Voto no
4
observada a gratuidade de justiça concedida em favor da parte
autora, de modo que foi suspensa a exigibilidade da parte que lhe
cabe nas despesas processuais, fixados os honorários de
sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85,
§ 2o, do CPC), devendo o autor arcar com 50% desse valor em
favor do advogado da parte contrária, observada a gratuidade
judiciária, e os requeridos solidariamente a arcar com 50% do
valor dos honorários em favor do advogado da parte autora.
Inconformadas, as partes apelam.
O autor, em suas razões recursais, sustenta que faz
jus a indenização por danos morais, uma vez que teve redução
em seu benefício previdenciário por conta dos descontos
indevidos realizado pelas rés. Alega que a verba indenizatória
visa reparar o sofrimento suportado pelas cobranças efetuadas.
Requer a total procedência da ação.
A corré Bradesco Vida e Previdência, em suas razões
recursais, (fls.167/175), aduz que não há se falar em aplicação da
multa em comento. Alega que a contratação do seguro era
facultativa e que o autor optou por contratar referido seguro.
Busca a improcedência total da ação.
Contrarrazões às fls.190/194 e 195/202.
É o relatório do necessário.
O recurso do autor comporta provimento, improvido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002197-37.2019.8.26.0553 -Voto no
5
recurso da ré.
A discussão versa sobre a conduta da ré ao efetuar
cobrança indevida de seguro não contratado pelo autor.
O autor pretende a condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais.
A
respeitável
sentença
julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial, declarada inexistente a relação
jurídica e condenada a ré à devolução, de forma simples, dos
valores descontados.
Verifica-se dos autos que a contratação supostamente
havida entre as partes e sustentada pela ré-apelada, não foi
devidamente
comprovada.
Incumbia
à
ré
comprovar
a
contratação do referido serviço, ônus do qual não se
desincumbiu.
O valor foi descontado na conta bancária do requerente
(fls. 16/23)).
Como bem observou a d. magistrada “a quo”: In casu,
a despeito da alegação do corréu Banco Bradesco de que não
tem qualquer responsabilidade pelos descontos que o autor alega
ter sido indevidos, aliada à revelia da corré Bradesco Vida e
Previdência, os demandados não trouxeram aos autos contrato
algum assinado pelo autor para legitimar as cobranças.
Anoto que o contrato juntado a fls. 131/133 pelo réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002197-37.2019.8.26.0553 -Voto no
6
Banco Bradesco relativo à abertura de conta não traz qualquer
informação concernente à contratação de seguro pelo autor.
Assim, tudo leva a crer que os descontos na conta do
autor estão ocorrendo por operações não contratadas por ele, as
quais, em virtude da não contratação pelo demandante, se
perfazem em contratações fraudulentas, que não pode prejudicar
o consumidor”. Cfr. 151.
Ou seja, “data venia”, a ré não trouxe qualquer prova
para comprovar suas alegações e assim se conduziu durante
toda a tramitação processual. E, era da ré a obrigação de provar
os fatos impeditivos do direito do autor, (art. 373, II do CPC), mas
não logrou êxito nesse ponto.
No tocante à indenização por dano moral, tem-se que
o prejuízo sofrido pelo autor restou provado nos autos.
A conduta da ré é grave e a situação não pode ser
tida como mero contratempo ou aborrecimento, representando,
ao contrário, situação manifestamente ultrajante à dignidade do
autor, atingindo patamar indenizatório. Todos estes fatos
restaram incontroversos e a abusividade e arbitrariedade da
condição imposta ao autor extrapolam a dimensão do mero
aborrecimento cotidiano, representando arbitrariedade e descaso
inadmissíveis.
Na lição dos irmãos MAZEAUD, a respeito, escreve
MARTINHO GARCEZ ("Prática de Responsabilidade Civil", 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002197-37.2019.8.26.0553 -Voto no
7
ed., Editora Jurídica e Universitária Ltda., p. 45): “O que a ciência
jurídica tem estabelecido, em definitivo, no campo da
responsabilidade civil resultante do ato ilícito é o seguinte:
quando uma imprudência ou negligência é provada contra o
agente, não há necessidade de investigar além disso; desde que,
afastada essa culpa, o dano não se teria verificado, não há
necessidade de mais nada para impor a condenação".
O dano moral, no caso, é evidente, como já
reconhecido em ações semelhantes em inúmeras oportunidades.
Como ensina Rui Stoco: "Significa dizer, em resumo,
que o dano em si, porque imaterial, não depende de prova ou de
aferição do seu quantum. Mas o fato e os reflexos que irradia, ou
seja, a sua potencialidade ofensiva, dependem de comprovação,
ou pelo menos que esses reflexos decorram da natureza das
coisas e levem à presunção segura de que a vítima, face às
circunstâncias, foi atingida em seu patrimônio subjetivo, seja com
relação ao seu vultus, seja, ainda, com relação aos seus
sentimentos, enfim, naquilo que lhe seja mais caro e importante"
(Tratado de Responsabilidade Civil, Ed. RT, 5a Edição, pág.
1381/82).”
Assim é que, ressalvado os entendimentos contrários,
as circunstâncias do caso concreto autorizam, de forma
excepcional, o reconhecimento do dano moral indenizável, ainda
que não tenha havido, de fato, inscrição do nome do autor nos
serviços de proteção ao crédito. A situação em debate extrapola

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002197-37.2019.8.26.0553 -Voto no
8
o limite do aborrecimento cotidiano, passando a atingir a esfera
extrapatrimonial do apelante, vez que se trata de pessoa idosa (fl.
13). Não bastasse, os extratos de fls. 15/23 comprovam que o
autor é aposentado, sendo certo que estão atrelados à sua
aposentadoria empréstimos consignados, que ensejam desconto
direto de seu benefício previdenciário, reduzindo seu orçamento
mensal.
A verba indenizatória deve se revestir de caráter
punitivo, compensatório dos danos causados, sem prejuízo da
natureza pedagógica, de modo a coibir o ofensor de praticar
novos atentados semelhantes; nunca, porém, poderá importar em
enriquecimento ilícito da parte ofendida.
Segundo a lição de Antonio Jeová Santos, "A
indenização não pode servir de enriquecimento indevido para a
vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em relação ao detentor do
comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar
quantia adequada, enriquecendo-se com o ato hostil e que
desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer dos direitos
da personalidade" (Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos
Tribunais, 4a edição, pág. 199).
Assim, restou provado que a empresa ré causou
transtornos
e
preocupação
que
transcendem
o
mero
aborrecimento, cuja situação em debate extrapola o limite do
descontentamento cotidiano, passando a atingir a esfera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002197-37.2019.8.26.0553 -Voto no
9
extrapatrimonial do autor-apelante.
Esta Colenda Câmara, por vezes, também já entendeu
pelo cabimento de indenização por dano moral em casos
análogos envolvendo bancos e seguradoras:
“Repetição de indébito c.c. indenização por danos
materiais e morais. Autora que nega contratação de seguro com
a ré, cujos descontos foram executados pelo banco. Pedido de
declaração de inexistência de relação jurídica. Sentença de
parcial procedência. Recurso de ambas as partes. Assinatura
consignada no contrato apontada como falsificada e desconto em
conta bancária na qual recebe benefício previdenciário. Ré que
não demonstra autenticidade da assinatura da autora no contrato.
Perícia prejudicada pela não apresentação do documento.
Ofensa a direito de personalidade caracterizada. Situação que
extrapola mero aborrecimento, com percalços, privação do bem
estar e evidente abalo anímico. Precedentes jurisprudenciais.
Indenização moral fixada em R$6.000,00. Redução para
R$4.000,00.
Razoabilidade
e
proporcionalidade.
Critérios
orientadores. Dano material devido. Restituição de valores
indevidamente cobrados. Ausência de caracterização de má-fé a
justificar a repetição na forma do art. 42, par. único do CDC.
Provimento parcial ao recurso da Seguradora e improvimento
daquele da autora. A autora nega a contratação de seguro, cujas
parcelas foram descontadas diretamente de conta bancária na
qual a aposentada recebe benefício previdenciário. Aduz ser falsa
a assinatura, sem prova contrária, com correta declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002197-37.2019.8.26.0553 -Voto no
10
inexistência de relação contratual e restituição de valores. Tem-
se evidente a ofensa a direito de personalidade pela lesão a
aposentada idosa, não se compreendendo excludente de
responsabilidade, mas evidente negligência e apropriação de
numerário. A quantificação dos danos morais observa o princípio
da lógica do razoável, proporcional ao dano e compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos
transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica
da causadora dos danos e as condições sociais da ofendida,
assim, a fixação de R$6.000,00 revela-se excessiva, merecendo
reduzida para o montante de R$4.000,00. É devida a devolução
dos valores debitados indevidamente junto ao banco por conta do
alegado seguro. Não há, contudo, prova de que a ré tenha atuado
de má-fé, daí porque a restituição deve ser simples e não em
dobro. (TJSP; Apelação Cível 1003180-56.2019.8.26.0417;
Relator: Des. Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado).
E, deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL. Interposição contra sentença
que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. obrigação de não fazer c.c. danos morais e materiais.
Contrato fraudulento. Desconto de valores em conta corrente da
autora. Prova pericial grafotécnica elucidativa, no sentido de que
a assinatura no documento não é da autora. Relação contratual
inexistente.
Cobranças
indevidas.
Restituição
de
valores
indevidamente cobrados. Danos morais configurados, dentro dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002197-37.2019.8.26.0553 -Voto no
11
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar
enriquecimento indevido. Honorários advocatícios do patrono da
ré majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil/2015. Sentença mantida. (TJSP; Apelação Cível
1000384-75.2019.8.26.0067; Relator: Des. Mario A. Silveira;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado).
Dessa forma, levando-se em conta os critérios
mencionados acima, bem como o caráter dúplice característico
desse tipo de indenização, ou seja, compensatório e inibitório,
fixo o valor dos danos morais em R$3.000,00, que atende aos
critérios de arbitramento da indenização e à dupla finalidade da
condenação, sem caracterizar enriquecimento sem causa do
autor, corrigidos a partir deste arbitramento, impondo os ônus
sucumbenciais integrais à ré.
No que diz respeito à pretensão de afastamento das
astreintes e/ou a redução de seu valor, da mesma forma, sem
razão a ré.
Com efeito, o diploma processual civil, autoriza o
magistrado a impor multa diária como meio coercitivo visando à
concretização da obrigação.
A multa deve ser estipulada em valor que não seja
insuficiente, mas que ao mesmo tempo não se revele excessivo,
a ensejar o locupletamento indevido da parte que requereu sua
aplicação, cabendo ao julgador fixá-la com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, de modo que possa cumprir
adequadamente sua função coercitiva de fazer ou não fazer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002197-37.2019.8.26.0553 -Voto no
12
obrigação determinada.
Embora não se olvide o caráter punitivo e coercitivo
das astreintes, forçoso reconhecer que o seu respectivo valor
deve se mostrar razoável e proporcional às especificidades
ilícitas da parte contrária, como também a atribuição de um ônus
maior do que o realmente necessário em prejuízo do devedor, de
acordo com os ditames da equidade, da razoabilidade e da
proporcionalidade.
No entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, “deve ser imposta a multa, de ofício ou a
requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto,
justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar
com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no seu
pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar
o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível
cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da
multa fixada pelo juiz” (Código de Processo Civil comentado e leis
extravagantes, 11a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2010. pág. 702).
Assim, diante de seu evidente caráter inibitório,
oportuna a imposição de multa diária para o caso em comento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002197-37.2019.8.26.0553 -Voto no
13
cuja incidência ficou condicionada ao descumprimento da
decisão.
Portanto, sem razão a recorrente.
Em razão da sucumbência mínima do autor, ficam os
ônus sucumbenciais carreados exclusivamente às rés, que
arcarão com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios, arbitrados em 12%
sobre o valor da condenação total.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do autor e nego provimento ao recurso da ré, com
observação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator